Tribunal: TJDFT
Processo: 0738310-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FELIPE BANDEIRA DE MOURA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama-DF, nos autos do Embargos de Terceiro n. 0710418-40.2021.8.07.0004, opostos pelo ora agravante em desfavor de ELIVANIA SILVA DIAS, LIVEN HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA BRITO, TATIANNE DIAS DE LACERDA e LUCAS SIQUEIRA DE ASSIS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 27714463 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de suspensão da restrição de transferência imposta sobre o veículo AZERA 3.3 V6, placa JHX 7397, ao fundamento de que o negócio jurídico celebrado pelas partes demanda maior esclarecimento no curso do processo. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante afirma que demonstrou haver celebrado negócio jurídico, pelo qual emprestou ao agravado LUCAS SIQUEIRA DE ASSIS a quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a ser paga em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 924,48 (novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos). Sustenta que, em virtude do inadimplemento parcial da dívida, o agravado promoveu a entrega do veículo objeto da demanda, como forma de pagamento do saldo devedor. O agravante afirma que somente tomou conhecimento da existência do bloqueio judicial quando compareceu ao DETRAN para promover o registro da transferência da propriedade do automóvel. Aduz haver adquirido o veículo de boa-fé, uma vez que o negócio jurídico foi celebrado anteriormente ao bloqueio judicial. Por fim, o agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja promovida a “retirada da restrição de circulação” imposta sobre o veículo objeto da demanda. Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela requerida de forma antecipada. Sem preparo, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita ao Agravante (ID 105003440 do processo originário). É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso sub examine, em juízo de cognição sumária, entendo não configurados os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela e, em especial, a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal. Da análise dos autos do processo originário, observo que houve imposição de restrição de transferência do veículo apontado na inicial, promovida em decorrência de decisão exarada na Ação de Cobrança n. 0708491-39.2021.8.07.0004. Na aludida demanda, ELIVANIA SILVA DIAS, ora agravada, alegou ter sido vítima de estelionato perpetrado pelos também agravados LIVEN HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA BRITO, seu genro, TATIANNE DIAS DE LACERDA, sua filha, e LUCAS SIQUEIRA DE ASSIS, sócio de seu genro. Destacou que, na referida demanda, foi determinada a indisponibilidade de ativos dos réus, a título de arresto, via SISBAJUD, no valor total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), bem como a restrição de transferência dos veículos de propriedade dos réus via RENAJUD, dentre os quais, o veículo apontado pelo ora agravante, como sendo de sua propriedade. A d. Magistrada de primeiro grau considerou que não ficou suficientemente comprovada a conjuntura do negócio jurídico celebrado entre o agravante e o agravado LUCAS SIQUEIRA DE ASSIS para aquisição do veículo, mormente porque, apesar de afirmar que o valor do empréstimo contraído ostentara o valor de R$ 45.0000,00 (quarenta e cinco mil reais), há comprovante de transferência da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Destacou que, de acordo com prints de mensagens pelo aplicativo WhatsApp, a celebração do negócio dependeria de anuência da genitora do interlocutor com quem o agravado LUCAS SIQUEIRA DE ASSIS manteve a conversa. Nesse contexto, é de se concluir que, de fato, há necessidade de maior aprofundamento probatório, de modo a apurar se o negócio jurídico apontado pelo ora agravante poderia ser invocado como causa impeditiva do registro de constrição judicial imposta nos autos da Ação de Cobrança n. 0708491-39.2021.8.07.0004. Com efeito, os elementos de prova constantes dos autos não conduzem a juízo de probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida na inicial, havendo necessidade de instrução do processo com outros elementos probatórios aptos a esclarecer as circunstâncias que permeiam a celebração do negócio jurídico entre o agravante e o agravado LUCAS SIQUEIRA DE ASSIS. Esta egrégia Corte de Justiça, em casos em que fora observada a necessidade de dilação probatória, considerou incabível o deferimento da tutela de urgência, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REGISTRO. MARCA. INPI. DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. 2. Na hipótese vertente, necessária instrução probatória, com o devido contraditório, a fim de averiguar os termos, bem como o suposto descumprimento do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. 3. O Agravo de Instrumento é recurso de cognição limitada, já que, por meio dele, apenas se investiga a retidão da decisão vergastada, não se podendo, em regra, adentrar no mérito da controvérsia. 4. Logo, ausentes os requisitos necessários à concessão da Liminar, em razão da necessidade de dilação probatória, a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento, porquanto recurso de cognição limitada. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1383990, 07272125120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE. NÃO CONFIGURADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano; além da reversibilidade da medida. 2. No caso em análise, necessária dilação probatória para verificar a situação possessória do imóvel em discussão, não sendo possível em sede de cognição sumária determinar a imissão na posse do imóvel. 2.1. Além disso, não restou configurado o perigo da demora, tendo em vista que desde a aquisição do imóvel até o ajuizamento do feito se passaram mais de 28 (vinte e oito) anos. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1354516, 07100313720218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, tem-se por inviabilizada a retirada da restrição de transferência do veículo AZERA 3.3 V6, placa JHX 7397. Ademais, não se observa a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, ao contrário do que afirma o agravante, a restrição imposta refere-se apenas à transferência da propriedade do veículo, não impedindo a sua circulação (ID 103842945, p. 31, do processo originário). Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora